Tribunal: STF
Processo: HC 146378
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal.



    HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, pouco importando direcionar à análise de fatos e prova. 



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO – INTERRUPÇÃO. Não transcorrido, entre os marcos interruptivos, período previsto no artigo 125 do Código Penal Militar, inexiste prescrição da pretensão punitiva do Estado. 



    INTERROGATÓRIO – RITO PROCESSUAL. O disposto no artigo 400 do Código de Processo Penal, quanto ao momento do interrogatório do acusado, não se aplica a processo-crime militar, considerada previsão específica no artigo 302 do Código de Processo Penal Militar, a versar a realização no início da fase instrutória. 



    PROVA – PRODUÇÃO – INDEFERIMENTO – DEFESA – CERCEAMENTO – AUSÊNCIA. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento, mediante decisão fundamentada, de produção de prova considerada impertinente, irrelevante ou protelatória. 



    CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova. 



    CALÚNIA – DESCLASSIFICAÇÃO – INJÚRIA – INVIABILIDADE. Ante falsa imputação de fato criminoso, incabível é a desclassificação do crime de calúnia para injúria.



    PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. 



    PENA – CAUSA DE AUMENTO – ADEQUAÇÃO. Cometido crime contra a honra de militar, em razão das funções exercidas, surge adequada a causa de aumento do artigo 218, inciso III, do Código Penal Militar.